Tribunal: TJES
Processo: 5010346-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010346-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE
SÓCIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EQUIDADE.
MÍNIMO LEGAL.
RECURSO

conhecido e

PARCIALMENTE
provido
.

I –
C
aso a pretensão deduzida vise apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, a fixação dos honorários advocatícios deverá realizar-se por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do CPC, face a impossibilidade de estimar-se o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional,
notadamente por não ter ocorrido a extinção, ainda que parcial, do débito fiscal,
sendo esta, rigorosamente, a hipótese dos autos.

II –
N
ão
havendo condenação, nem
se mostrando possível mensurar o proveito econômico obtido com a decisão de exclusão d
e
sócio do feito executivo fiscal de origem, entend
eu-se

pel
a fixação dos honorários com fulcro no § 8º-
A
do art. 85, do CPC,
observados
os
percentuais mínimos dos
intervalos escalonad
o
s
trazidos pelo
§3º
do mesmo preceptivo,
a incidirem sobre o valor da causa
.

II
I -
Agravo de instrumento

conhecido e

parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5010346-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS

J
U
I
Z: DR.
JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
proferida em
ação de execução fiscal, na qual fora a exceção de pré-executividade manejada pelos
ora
agravado,
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS,

acolhida para reconhecer
su
a ilegitimidade passiva
na condição de
sócio da
pessoa jurídica
executada para figurar como parte no feito.

Em suas razões recursais
o

ente estatal
assevera,
em suma,
que os honorários foram arbitrados em valores exorbitantes
e em dissonância com precedentes recentes da Colenda Corte Cidadã
, devendo ser utilizado o critério da equidade para tanto.

Em
pronunciamento
inaugural,
em razão de ausência de pleito de tutela recursal de urgência, fora determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões,
nas vindicou-se o desprovimento do recurso.

Pois bem.
O
contexto
do caso,
em meu sentir,
reclama
observ
ância

da norma inserta no artigo 85,
§
§8º
e 8º-A
, do CPC.

Primeiramente, é certo que a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania
no bojo do tema repetitivo 1076
prevê que “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

No caso dos autos, faz-se relevante destacar, à luz da mais recente jurisprudência da Primeira e Segunda Turma
s
do e. Superior Tribunal de Justiça, adotada em casos análogos ao presente, que, caso a pretensão deduzida vise apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, a fixação dos honorários advocatícios deverá realizar-se por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do CPC, face a impossibilidade de estimar-se o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional,
notadamente por não ter ocorrido a extinção, ainda que parcial, do débito fiscal,
sendo esta, rigorosamente, a hipótese dos autos.

Digo isso pois, conquanto tenha sido reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio/agrava
do
, a demanda executiva fiscal continuará a tramitar em detrimento da pessoa jurídica, porquanto preservado o
crédito tributário em sua integralidade.

Sobre o tema, confira-s
e
:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável (AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 07/06/2022, DJe de 15/06/2022).
2. Agravo interno desprovido. (
STJ
;
AgInt no REsp n. 2.049.374/RN, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma
, julgado em 28/8/2023, DJe de
1/9/2023.
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (
STJ
;
AgInt no REsp n. 2.065.650/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma
, julgado em 26/6/2023, DJe de
29/6/2023.
)

Note-se que não se est
á
a contrariar o
artigo 927, inciso III, do CPC/15,
eis que a própria Tese firmada no Tema Repetitivo 1076, pelo e. STJ,
define
o arbitramento de honorários por equidade caso o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável, sendo este, repita-se, o caso dos autos.

Neste mesmo sentido, destaco alguns precedentes deste e. TJES:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando é excluído algum sócio executado da execução fiscal.
Precedente do c. STJ.

2. Quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedente do c. STJ.
3. Recurso desprovido. (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008525-18.2022.8.08.0000, Des Subst RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data:
05/09/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NOME DO SÓCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve o Estado, para legitimar a inclusão do nome do sócio na CDA, instaurar prévio processo administrativo, sem o qual reputa-se, sim, indevida a formação da CDA, exsurgindo, por conseguinte, a ilegitimidade do sócio para diretamente figurar no polo passivo da Execução Fiscal.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente posicionamento, assentou que nas hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade ad causam de um dos sócios, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do já mencionado § 8º, do art. 85/CPC.
3. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0018046-74.2017.8.08.0347, Des ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
28/02/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido.
II. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC. III. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0021760-61.2005.8.08.0024, Des ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
14/08/2023
)

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição,
saliento que o débito tributário indicado na ação de execução fiscal era de R$
87.190,65
(201
1
).
A demanda, relativamente ao sócio excluído, tr
a
mit
ou por mais de dez anos
; a
atuação do causídico

do

agravante
se dera com zelo
; e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade.

Tais informações, em meu entender,
embora
corrobor
e
m
a apreciação equitativa para fins de fixação da verba honorária,
tornam imperativa a aplicação do §8º-A do artigo 85, segundo o qual “na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maio
r
”.

Haja vista não haver na hipótese condenação, nem proveito econômico, resta considerar o valor da causa como base de cálculo para apuração dos honorários conforme percentual de dez por cento.

Por tais razões,
CONHEÇO

do agravo

e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
eis que, embora acerta
do o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, necessária a observância do
§8º-A do artigo 85,
resultando na aplicação do percentual de dez por cento sobre o valor da causa,
sem olvidar-se

d
os
percentuais mínimos dos
intervalos escalonad
o
s
trazidos pelo
§3º
do mesmo preceptivo.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do agravo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO eis que, embora acertado o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, necessária a observância do §8º-A do artigo 85, resultando na aplicação do percentual de dez por cento sobre o valor da causa, sem olvidar-se dos percentuais mínimos dos intervalos escalonados trazidos pelo §3º do mesmo preceptivo.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.